Tribunal: TJES
Processo: 5007571-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007571-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO NEI DE FREITAS

RELATOR: DES.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
MANTIDA.

1.
Na hipótese em apreço, a presente demanda foi ajuizada em
0
3
.0
6
.
201
5
e di
stribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em
s
erventia
n
ão
o
ficializada até
30
.
06
.
2016, de modo que a situação em voga atrai a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013
(STF,
ADI 1498, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002
e
AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel.
Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Primeira Turma,
DJe 23.
02.
2018
)
.

2.

O
artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares de
serventias não oficializadas
, sendo que no julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional
apenas
entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a r
eferida
unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada.

3.

N
ão há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que esta não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias.

4.

Vale
destacar

que
a determinação contida n
o §1º do artigo 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013,
que
prescreve
que
“
tr
amitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

5
.
Quanto à alegação de necessidade de arbitramento proporcional das custas,
por
parte da ação
ter
tramit
ado
quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o
mencionado
artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento,
bem como afasta o argumento do agravante de
existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público
.

6
.
N
o que concerne à alegação de que a referida condenação não poderia ser feita de ofício e prescindiria de pedido de cumprimento de sentença formulado pela então escrivã da serventia, não assiste
razão
ao recorrente na medida em que a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

7
. R
egistra-se a ausência de
necessidade de o Juízo a quo se manifestar a respeito da destinação das referidas custas
processuais
, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada
, não
havendo nesse caso
duplo pagamento em favor d
a

responsável pela prática do ato
.

8
.
A Lei Complementar Estadual nº 595/2011 mencionada pelo recorrente – a qual, inclusive, encontra-se revogada – não se refere às sobreditas custas a serem arcadas pela parte sucumbente, mas sim sobre taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, não sendo essa a hipótese em apreço.

9
.
Reforça-se
que os entendimentos
ora manifestados
vêm sendo utilizados
neste Egrégio Sodalício
em outros julgamentos

de recursos interpostos pelo Estado do Espírito Santo com o mesmo teor.

1
0
.

Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007571-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO NEI DE FREITAS

Advogado do(a) AGRAVADO: SANDRA MARA RANGEL DE JESUS - ES13739-A

VOTO

Consoante anteriormente relatado,
c
uidam os autos de
recurso de

agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
decisão
interlocutória proferida
p
e
l
o

Juízo

da
1
ª

Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
Comarca
da Capital
,

que,
nos autos
da ação
ordinária
, em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por

PAULO NEI DE FREITAS
,

homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV, junto à
F
azenda
E
stadual, para pagamento
.

Nas razões recursais
, o
a
gravante
aduz, em síntese,
que:

(i
)

há
confusão patrimonial, nos termos do art. 381 do Código Civil, tendo em vista a impossibilidade de o Estado recolher custas processuais em prejuízo próprio;
(ii)
em obediência ao princípio da eventualidade, somente se poderia aduzir a cobrança pelos atos praticados até promulgação da Resolução nº 024/2016 editada pelo
e
.
TJES
, quando houve a oficialização da serventia, integrando o cartório, assim, a estrutura funcional do ente público, o que deve ser apurado em ação própria;
(iii)

há
ausência de título executivo em face da suposta beneficiária Sra. Inês Neves da Silva Santos
(escrivã)
e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa e
(iv)

analogia com o caso da ADPF nº 194, a qual confirmou a isenção da União ao pagamento de emolumentos em cartórios extrajudiciais de outro ente federativo e, por fim,
(v)

a necessidade de afastar a incidência da condenação, por inconstitucionalidade
, uma vez que “
o próprio STF entende que a concessão de verbas de serventias aos escrivães possui inconstitucionalidade tão latente que pode ser reconhecida após a coisa julgada, pois se estaria permitindo que um servidor público do Estado se locuplete de verbas que não fazem parte de sua remuneração
”.

Com base nesses argumentos, bem como sustentando o atendimento dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do
CPC
, o agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de
atribuição de
efeito suspensivo
foi indeferido (
ID 3751966
).

Devidamente intimad
os
,

os
agravad
os não
apresent
aram
contrarrazões
.

Pois bem.
A ação que originou o presente recurso tramitou perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital,
tendo sido ajuizada em
0
3
.0
6
.201
5,

ou seja, antes da publicação da Resolução nº. 24 de 19.11.2016, deste Egrégio
Sodalício,
que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária.

A
controvérsia
instada no presente recurso cinge-se
em aferir
se
é
devida a condenação do
Estado de Espírito Santo

em
arcar com custas processuais nas hipóteses em que o feito tramitou em serventia não oficializada.

Como cediço,
o artigo 31 do ADCT
1
resguardou os direitos dos então titulares de
serventias não oficializadas
, sendo que no julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional
apenas
entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a r
eferida
unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada, senão vejamos a ementa do referido precedente:

[...] O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República, que
define como estatais as serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos titulares
.
Ação julgada procedente.
[...].
(ADI 1498, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002 -
destaquei
).

N
o mesmo sentido a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas
.
Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009.
2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.
[...].
(AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel.
Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Primeira Turma,
DJe 23.
02.
2018 –
destaquei
).

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que esta não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias
2
.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência dest
e
Egrégi
o

Sodalício
, tratando especificamente
sobre
o Cartório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual:

[...] 1. Extrai-se do inc. V e do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos. 2. Tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor. 3. Desnecessário o ajuizamento de nova demanda pela então Escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei. 4.
O feito foi sentenciado antes de 28 de Novembro de 2016, data em que sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, sendo devida a verba. 5. O Estado não questionou a matéria oportunamente, revelando-se correto o entendimento adotado pelo Juízo a quo ao determinar a expedição de RPV, transitando em julgado a demanda que condenou o Estado ao pagamento de quantia certa. 6. Recurso desprovido
.
[...]. (AI 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 12.12.2022 -
destaquei
).

[...] 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. -
Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. [...] 4. - Recurso desprovido
.
(AC 024080149784, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 28.6.2021 -
destaquei
).

[...] 1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/13. Precedentes do TJES. 2.
A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88
(AC 24140232232, Rel. Des. Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Terceira Câmara Cível, DJe: 21.10.2016 -
destaquei
).

Vale
destacar

que
a determinação contida n
o §1º do artigo 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013
que
prescreve
que
“
tr
amitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

Quanto à alegação de necessidade de arbitramento proporcional das custas,
por
parte da ação
ter
tramit
ado
quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o
mencionado
artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento.

De igual forma, a referida norma refuta a argumentação de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público
(
AC
024080149784,
Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível,
DJe
: 28.
6.
2021).

N
o que concerne à alegação de que a referida condenação não poderia ser feita de ofício e prescindiria de pedido de cumprimento de sentença formulado pela então escrivã da serventia, não assiste
razão
ao recorrente na medida em que a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Superado
s
esse
s
ponto
s
, registra-se a ausência de
necessidade de o Juízo a quo se manifestar a respeito da destinação das referidas custas
processuais
, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada
, não
havendo nesse caso
duplo pagamento em favor d
a

responsável pela prática do ato
.

A Lei Complementar Estadual nº 595/2011 mencionada pelo recorrente – a qual, inclusive, encontra-se revogada – não se refere às sobreditas custas a serem arcadas pela parte sucumbente, mas sim sobre taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, não sendo essa a hipótese em apreço.

Reforça-se
que os entendimentos
ora manifestados
vêm sendo utilizados em outros julgamentos de recursos interpostos pelo Estado do Espírito Santo com o mesmo teor, dentre os quais cito
:
AI 5007780-38.2022.8.08.0000, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, DJe:
6
.
7
.202
3
; AI 5000333-62.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJe:
12
.
7
.202
3;
AI 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, DJe: 1
2
.
12
.2022.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso para,
no
mérito
,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital
.

É como voto.

1

[...]
Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

2

No mesmo sentido
:
[...]
5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
[...]
5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe
.
[...].
(
AC
024120409883,
Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível,
DJe
: 26.10.2021).

[...]
II. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.
[...]
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. VII. Reforma, de ofício, da Sentença combatida, para condenar o ESTADO DO Espírito Santo ao pagamento das custas remanescentes.
[...].
(
AC
0010298-92.2014.8.08.0024, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ
e:
28.10.2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital
.